Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro visando a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel e manutenção da posse em favor do embargante/recorrente.
2. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro é dotada do duplo efeito (art. 1.012, CPC), circunstância que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obsta o prosseguimento do feito executivo.
3. Não há falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
4. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, in casu, a pretensão liminar não atende ao pressuposto de probabilidade do direito. Antecipação da tutela recursal rejeitada.
5. Nos termos do § 2o do art. 792 do CPC, “no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.”
6. Incabível o reconhecimento da boa-fé de terceiro adquirente de imóvel, situado em área irregular, por meio de cessão de direitos, quando este não observa os deveres de cuidado tampouco promove diligências necessárias à realização do negócio jurídico.
7. Recurso conhecido e desprovido.